Tribunal: TJDFT
Processo: 0003735-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0003735-02.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JULIO CESAR DA SILVA EMBARGADO: JANAINA ALVARES ARAUJO DESPACHO Intime-se a embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito